Tribunal: TJBA
Processo: 8041695-11.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041695-11.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO FALCAO RIOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A impetração original objetivava compelir o estado da Bahia ao pagamento integral de valores de precatórios do FUNDEF, incluindo juros moratórios, e à compensação de montantes supostamente suprimidos, com base na Emenda Constitucional nº 114/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do mandado de segurança para (i) questionar a constitucionalidade de leis estaduais (Leis nº 14.485/2022 e nº 14.592/2023) que teriam excluído os juros de mora da base de cálculo do rateio de precatórios do FUNDEF e (ii) pleitear o pagamento dessas verbas, sob a alegação de direito líquido e certo dos substituídos. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, exigindo prova pré-constituída dos fatos alegados e da violação ou ameaça de violação por ato de autoridade. 4. A pretensão da parte agravante, embora apresentada como busca por uma obrigação de fazer, consiste fundamentalmente na impugnação da constitucionalidade de leis estaduais que regulamentaram o pagamento dos precatórios do FUNDEF, por supostamente contrariarem a Emenda Constitucional nº 114/2021 ao excluírem os juros de mora do cálculo. 5. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. A via mandamental não se presta à declaração de inconstitucionalidade de norma como pedido principal, transformando-se em instrumento de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Ademais, a utilização do mandado de segurança para obter o pagamento de valores configura seu manejo como sucedâneo de ação de cobrança, o que é vedado pela Súmula nº 269, do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos este autos do agravo interno nº 8041695-11.2022.8.05.0000, tendo como agravante MARIA DO SOCORRO FALCAO RIOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator